Tribunal: STF
Processo: ARE 931305
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil . Responsabilidade civil do Estado. Alegação de violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Suposta violação ao princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 639.228 (Tema 424). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.